Tribunal: STF
Processo: ARE 1370490
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. LOCADORA. COBRANÇA DO TRIBUTO POR ESTADO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE: TEMA 1.198 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação anulatória de débito fiscal. IPVA. Exercícios de 2010 e 2011. Locação de veículo. Pretensão de inexigibilidade do referido tributo pelo Estado de São Paulo. Descabimento. Hipótese que compreende responsabilidade tributária solidária da empresa que alugou os veículos. Artigo 6º, VIII, da Lei Estadual nº 13.296/08 e artigo 128, do CTN. Inconstitucionalidade afastada por decisão do Órgão Especial, que possui efeito vinculante. Ocorrida situação prevista na legislação tributária, torna-se exigível o tributo. Precedentes desta Corte. Bitributação. Inocorrência. Descabimento do pedido de denunciação da lide. Apelação não provida” (fl. 2, e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22, os §§ 1º e 3º do art. 24, o inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de contrariedade às als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 22).



    A agravante sustenta que “não cabe ao Tribunal de Origem decidir se houve ou não houve efetiva violação aos dispositivos constitucionais apontados como violados, pois isto representaria usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 24).



    Argumenta que “não há qualquer violação à Súmula nº 279 e 280 desta Corte” (fl. 6, e-doc. 24). 



    Pede o ”conhecimento e provimento deste agravo em recurso extraordinário, reconhecendo-se o desacerto da decisão ora agravada, com a consequente determinação de processamento do recurso extraordinário interposto pela ora Agravante” (fl. 13, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “No caso concreto a ação visa a anular os lançamentos fiscais de ofício do IPVA relativos aos exercícios de 2010 e 2011, de veículos alugados pela apelante e utilizados no Estado de São Paulo, embora tenham registro em outra Unidade Federativa. 



    Não há se falar em bitributação, uma vez que a Lei nº 13.296/08 criou mecanismos voltados a evitar a cobrança do IPVA quando ele é legalmente recolhido perante outro Estado, além de possibilitar a tributação proporcional em caso de transferência de inscrição do veículo (art. 3º, X, ‘a’, c.c. o art. 11 e art. 26, I e II). Ademais, embora a apelante afirme que já houve o pagamento do IPVA ao fisco do Paraná, o que a desobrigaria do recolhimento em São Paulo, certo é que não comprovou que os veículos foram utilizados predominantemente naquele Estado. Ao contrário, admite que os veículos foram locados para utilização primordial no Estado de São Paulo. Ademais, tratando-se o IPVA de tributo sujeito a lançamento de ofício, não há que se falar na necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo para a constituição dos créditos tributários. 



    Portanto, a vinculação da apelante ao pagamento do referido tributo encontra-se prevista no artigo 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, artigo 6º, inciso VIII” (fl. 13, e-doc. 16). 



    5. Em 17.2.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.357.421-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede da empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro Estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605) (Tema 1.198), além de estender a responsabilidade solidária a terceiros que aluguem veículos.



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Cumpre delimitar a questão principal controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais” (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir à luz dos preceitos constitucionais sobre o IPVA, a competência legislativa, a impossibilidade de bitributação, a livre circulação de pessoas e bens, a isonomia tributária e a extensão da responsabilidade tributária a terceiros se a Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, e ainda submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária. Discute-se, ademais, questões acessórias relativas à proporcionalidade e vedação ao confisco na seara tributária no que concerne à penalidade de multa tributária, imposta após a inscrição do débito em dívida ativa.



    Avulta, igualmente, a relevância da causa pelo julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 1.016.605 (Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 708 da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.612 (Rel. Min. Dias Toffoli), bem como o início de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.376 (Rel. Min. Gilmar Mendes), esta última ajuizada exatamente contra dispositivos da Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, impugnados neste recurso extraordinário”.



    Este Supremo Tribunal tem devolvido aos Tribunais e às Turmas Recursais de origem processos que versam sobre a mesma controvérsia discutida no Tema 1.198 da repercussão geral. São exemplos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.248-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.1.2022; Recurso Extraordinário n. 1.352.264/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.352.272/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.1.2022.



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, proferida em 3.10.2016 (e-doc. 16).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora